Tribunal: STF
Processo: ARE 1359629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDENCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Resulta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão singular que examinou os efeitos do recebimento do recurso de apelação, por força da apreciação exauriente da demanda com o respectivo julgamento. - A litispendência é instituto processual que enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois não há como coexistirem dois provimentos jurisdicionais sobre o mesmo conflito, diga-se sobre a mesma questão em litígio. Por isso é condicionada à coincidência dos elementos identificadores da ação (causa de pedir, pedido e partes) e, variando qualquer desses elementos, conclui-se serem diversas as demandas e, portanto, subsiste a necessidade de apreciação jurisdicional das ações em cotejo. - Manifesta a ocorrência da litispendência, uma vez que alega a embargante que os tributos em cobrança concernente ao PIS e COFINS, consubstanciados nas certidões de dívidas ativas n° 80.7.12.010720-01 e 80.612.027566-08 e objeto do processo administrativo n° 10880.909000/2008-28 encontram-se extintos por compensação, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional. Aduz que os mesmos fundamentos aqui expostos foram objeto da ação anulatória de débito fiscal n° 0000593-52.2014.403.6100. - No tocante a ação ordinária em questão (0000593-52.2014.403.6100) ajuizada em 17/01/2014 pela embargante, perante a 26° Vara Federal de São Paulo/SP, a autora objetiva o reconhecimento do direito creditório decorrente do saldo negativo de 1RPJ apurado nos anos de 2000 e 2003 e extinguir definitivamente os supostos débitos em razão da válida compensação realizada, com cancelamento das inscrições em dívida ativa n° 80.7.12.010720-01, 80.6.12.017566-08 e 80.6.13.007634-12 (f1.37/59). - Nestes autos a empresa executada pretende o cancelamento dos créditos tributários, em razão da compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado nos anos de 2000 a 2003. Ademais, da análise das demandas é possível extrair os mesmos fatos e fundamentos jurídicos. - Ora, do exposto inafastável a identidade de partes, causa de pedir e pedido. - Tendo a embargante proposta ação em outro juízo anteriormente à distribuição dos presentes embargos do devedor, e operada a litispendência, este feito deve ser extinto. - Apelação desprovida. Prejudicado o agravo interno. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, manifesta a ocorrência da litispendência, uma vez que alega a embargante que os tributos em cobrança concernente ao PIS e COFINS, consubstanciados nas certidões de dívidas ativas n° 80.7.12.010720-01 e 80.6.12.027566-08 e objeto do processo administrativo n° 10880.909000/2008- 28 encontram-se extintos por compensação, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional. Aduz que os mesmos fundamentos aqui expostos foram objeto da ação anulatória de débito fiscal n° 0000593-52.2014.403.6100. Com efeito, no tocante a ação ordinária em questão (0000593- 52.2014.403.6100) ajuizada em 17/01/2014 pela embargante, perante a 26a Vara Federal de São Paulo/SP, a autora objetiva o reconhecimento do direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado nos anos de 2000 e 2003 e extinguir definitivamente os supostos débitos em razão da válida compensação realizada, com cancelamento das inscrições em dívida ativa n° 80.7.12.010720- 01, 80.6.12.027566-08 e 80.6.13.007634-12 (11.37/59). De outro lado, nestes autos a empresa executada pretende o cancelamento dos créditos tributários, em razão da compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado nos anos de 2000 a 2003. Ademais, da análise das demandas é possível extrair os mesmos fatos e fundamentos jurídicos. Ora, do exposto inafastável a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Assim, tendo a embargante proposta ação em outro juízo anteriormente à distribuição dos presentes embargos do devedor, e operada a litispendência, este feito deve ser extinto.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente